Tribunal: STF
Processo: HC 212394
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 153.137/MG, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 14 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de trafico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, III, IV e VI, todos da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    A defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, pendente de julgamento.



    Alegando demora para o julgamento do apelo defensivo, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE EXTREMA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ACENTUADA PERICULOSIDADE DO RÉU. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. EXCESSO DE PRAZO PARA O PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO. DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que a prisão preventiva do recorrente foi decretada para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, tendo sido registrada a extrema gravidade dos delitos, a quantidade de agentes envolvidos e de drogas apreendidas, bem como a apreensão de armas e apetrechos para o tráfico. Foram considerados os fortes indícios de que o recorrente e demais indivíduos integrassem organização criminosa de grande atuação na comarca, com intimidação no grupo social, razão pela qual a custódia se apresentava necessária, inclusive, como forma de evitar a reiteração delitiva. 



    2. Na sentença condenatória - que fixou a pena de 14 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais 1800 dias-multa, pelos crimes do art. 33, caput, art. 35, art. 40, incisos III, IV e VI, todos da Lei n.º 11.343/2006, c.c. o art. 62, inciso I, do Código Penal - o juízo entendeu estarem mantidas as circunstâncias que justificaram a custódia cautelar, e negou ao réu o direito de apelar em liberdade, considerando sua acentuada periculosidade, demonstrada pela extrema gravidade das condutas pelas quais foi condenado, bem como em razão de sua comprovada posição de liderança no grupo criminoso, além de se tratar de indivíduo reincidente específico. 



    3. Demora na remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para o processamento do recurso de apelação da defesa que foi devidamente justificada pelo magistrado singular, que ressaltou que o atraso em nada afetou a situação prisional do réu. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de excesso de prazo para o julgamento do recurso de Apelação. Enfatiza que: a demora no envio dos autos com a apelação para o 2º grau é somente um dos exemplos trazidos quanto ao quadro de morosidade injustificável praticado pelo TJMG, eis que o réu já se encontra preso preventivamente desde 07/06/2019, sendo que foi denunciado em 06/06/2019 e sentenciado em 13/03/2020, tendo interposto a apelação em 05.05.2020, a qual até agora não tem previsão de pauta.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/05/2018).



    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça:



    A impetração originária, com efeito, não foi conhecida porque parte da pretensão - pleito de recorrer em liberdade - se tratava de reiteração de pedido anterior já negado pela Corte a quo. 



    No tocante à alegação de excesso de prazo, foi consignado que o feito já havia sido remetido ao Tribunal de Justiça para o devido processamento do apelo defensivo. Foi registrado, também, que o feito continha particularidades suficientes para justificar a demora na remessa à Corte estadual, situação que não foi considerada configuradora de ilegalidade por excesso de prazo. 



    Foi consignado que o recorrente foi preso temporariamente, por meio de decisão proferida em 25/4/2019. Em 7/6/2019, foi decretada sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, tendo sido registrada a extrema gravidade dos delitos, a quantidade de agentes envolvidos e de drogas apreendidas, bem como a apreensão de armas e apetrechos para o tráfico. 



    Na decisão, foram considerados os fortes indícios de que o recorrente e demais indivíduos integrassem organização criminosa de grande atuação na comarca, com intimidação no grupo social, razão pela qual a custódia se apresentava necessária, inclusive, como forma de evitar a reiteração delitiva. 



    Ademais, trata-se de réu condenado à pena de 14 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais 1800 dias-multa, pelos crimes do art. 33, caput, art. 35, art. 40, incisos III, IV e VI, todos da Lei n.º 11.343/2006, c.c. o art. 62, inciso I, do Código Penal. Na sentença condenatória o juízo entendeu estarem mantidas as circunstâncias que justificaram a custódia cautelar, e negou-lhe o direito de apelar em liberdade. 



    [...]



    Diante de toda essa fundamentação, não é pertinente a argumentação trazida no presente agravo regimental no sentido de que a prisão preventiva não se encontra devidamente motivada nos termos da jurisprudência desta Corte. Quanto ao ponto, cito, ilustrativamente, os seguintes precedentes: [....]



    Quanto à demora na remessa dos autos ao TJ-MG para o processamento do recurso de apelação da defesa, compreendi que tal situação foi devidamente justificada e o feito encaminhado à Corte estadual no dia 5/7/2021, revelando-se inviável o acolhimento da pretensão recursal de substituição da prisão preventiva pelas medidas alternativas, pois, como visto, foram devidamente preenchidos os requisitos do art. 312, 313 e 315, do Código de Processo Penal. Quanto ao ponto, foi explicado pelo juízo de origem que: 



    "[...] a demora no encaminhamento do feito ao Eg. TJMG para análise do recurso de apelação interposto encontra-se justificada pelo fato de se tratarem de 26 denunciados, sendo, dentre estes, mais de 20 condenados (não definitivamente). Todos os sentenciados interpuseram recurso de apelação, inclusive o Ministério Público, de modo que a apresentação de razões e contrarrazões recursais por todos os envolvidos, evidentemente, tratou-se de questão complexa e vagarosa, apesar de todos os esforços da Secretaria do Juízo. Esclareço, por fim, que a demora na remessa do feito à segunda instância em nada afetou a situação prisional do paciente, tendo em vista a expedição e envio da guia de execução provisória da pena ao Juízo da Execução competente, na data de 18/03/2020, conforme consulta ao SISCOM anexa a estas informações." (e-STJ, fl. 4040) 



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo. 



    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no processamento do recurso de Apelação interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016. 



    No presente caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria. Afinal, trata-se processo-crime complexo, voltado para apuração dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, com emprego de armas e participação de adolescentes, envolvendo 26 denunciados, com diversos defensores, que resultou na aplicação da pena de 14 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão. 



    Além disso, não se pode ignorar os fundamentos invocados para se negar ao paciente o direito de aguardar o julgamento dos recursos em liberdade. Destacou o STJ: 



    [...] sua acentuada periculosidade, demonstrada pela extrema gravidade das condutas pelas quais foi condenado - tráfico e associação para o tráfico, com emprego de armas e envolvimento de menores, com grande atuação e impacto na comarca e região, onde exercia grande intimidação no grupo social em que atuava juntamente com os demais corréus. Foi ressaltado, também, que a pena do recorrente foi agravada (art. 62, inciso I, do CP) justamente em razão de sua comprovada posição de liderança no grupo criminoso. Além do mais, trata-se de indivíduo reincidente específico. 



    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente